Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-32.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2026
Número: 0600462-32.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600462-
32.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de Susilaine Jaqueline Costa Cristo,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Susilaine Jaqueline Costa Cristo que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Socialista Brasileiro no município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não tem comprovação. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUSILAINE JAQUELINE COSTA CRISTO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44842140
11/02/2026
08:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44842140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.961

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600462-32.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: SUSILAINE JAQUELINE COSTA CRISTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a sentença de primeira instância que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de R$ 1.800,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no
venerando acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.

Num. 44842140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
III.III. A documentação apresentada foi expressamente analisada pelo colegiado,
que a considerou insuficiente para a comprovação de despesas, por desatender aos
requisitos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.IV. As insurgências apresentadas pela embargante não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Publicação: DJe, 28-6-23;
TRE/PR, EDcl no REl 060076089/PR, relatora Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE, 01-12-2025.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 60 e 76.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Susilaine Jaqueline Costa
Cristo em face do venerando Acórdão nº 68.692 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso eleitoral interposto pela candidata, mantendo a respeitável
sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$
1.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de despesas
custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44801843), a embargante alegou, em síntese, que o v.
acórdão foi omisso em relação ao princípio da boa-fé, que deve ser presumido, e que os

Num. 44842140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
documentos apresentados seriam suficientes para verificar a correta destinação dos
valores, especialmente o comprovante Pix. Apresentou, neste momento processual, novo
documento complementar, com a finalidade de afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, ao argumento de que a jurisprudência regional admite a juntada de
documentos a destempo para evitar o enriquecimento sem causa da União. Requereu,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para afastar
a irregularidade Subsidiariamente, pleiteou que esta egrégia Corte se manifeste
expressamente sobre as questões apresentadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que a alegação de omissão sobre o princípio da boa-fé constitui
inovação recursal e que o acórdão foi explícito quanto à inaptidão dos documentos para
comprovar a despesa. Pontuou, ainda, que a juntada de recibo simples não sanou a
irregularidade, pois as declarações firmadas pelas partes não atendem aos requisitos
legais e não são suficientes para comprovar a regularidade da despesa (ID 44817456).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera ainda
aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1º, do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os
pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Num. 44842140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato, alegação,
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In: GOMES, José Jairo.
Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

No que diz respeito à falta de comprovação de despesas, as razões constantes do v. acórdão foram
detidas e pormenorizadas, nos seguintes termos:

"Nota-se que as despesas eleitorais pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso em análise, devem ser comprovadas com
documento fiscal idôneo ou, quando dispensada a emissão de documento fiscal, com recibo que
contenha elementos identificadores da operação realizada.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais, ainda que comprovado o pagamento e
identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado.
(...)
Na situação em exame, a candidata recebeu o valor de R$ 5.000,00 oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC e, mesmo intimada para juntar aos autos a
documentação fiscal referente ao pagamento de R$ 1.800,00 realizado a Noeli Machado,
apresentou apenas um comprovante de transação via Pix em que consta o nome da destinatária,
seu CPF, data e valor da transação, além da descrição genérica 'prestação de serviços campanha
eleitoral' (ID nº 44705616).
Todavia a recorrente não juntou aos autos a identificação integral da despesa com prestação de
serviços, não sendo possível sequer determinar a natureza do serviço prestado. Não foi
apresentado o documento fiscal, o recibo ou outro documento idôneo correspondente que permita
a efetiva identificação do gasto em questão, em claro desatendimento à norma insculpida no art.
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que o comprovante de transação Pix não preenche os requisitos de um
documento fiscal ou de um recibo detalhado que permita a completa elucidação da prestação de
serviços para fins de fiscalização eleitoral, remanescendo a ausência de comprovação idônea de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e a obrigação
de recolhimento do respectivo valor ao erário."

A documentação apresentada com a finalidade de comprovar a despesa foi expressamente analisada
pelo colegiado, que a considerou insuficiente por desatender à norma insculpida no art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que sequer foi possível determinar a natureza do serviço
prestado.

Num. 44842140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
Da mesma forma, o documento ID 44801844, juntado aos presentes embargos, consiste em recibo
simples desprovido do necessário detalhamento do serviço prestado, conforme se vê:

Ao contrário do alegado pela embargante, a insuficiência dos documentos apresentados nos autos
não permite a conclusão de que haveria a correção de mero erro formal ou material, a justificar o
afastamento de sanção com base no art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por fim, a respeito da alegada omissão sobre o princípio da presunção de boa-fé, é certo que o
escopo dos embargos de declaração se limita à análise de eventual omissão sobre pontos
expressamente arguidos em sede recursal. Como o tema foi arguido apenas neste momento
processual, não há que se falar na ocorrência de omissão.
De toda forma, a análise da regularidade das contas e a necessidade de comprovação idônea das
despesas, conforme os requisitos da Resolução TSE nº 23.607/2019, demonstra que a boa-fé não
supre a ausência de requisitos formais e materiais essenciais para a fiscalização eleitoral.
A esse respeito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que:

A alegação de boa–fé não afasta a determinação de devolução, diante da ausência de
comprovação da vinculação entre o recurso público e a destinação eleitoral. (TRE/PR. Embargos
de Declaração no Rel 060076089/PR, Relatora Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE, 01-12-2025).

Não houve, assim, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Num. 44842140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
Dessa forma, a despeito dos argumentos apresentados pela embargante, a análise dos fundamentos
do v. acórdão embargado revela que não há qualquer vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios. As insurgências apresentadas pela embargante não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração têm finalidade
restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à reanálise de fundamentos ou de
provas já examinados.
No presente caso, o venerando acórdão enfrentou todas as alegações pertinentes e fundamentou de
maneira clara suas conclusões. Não se observa, portanto, qualquer omissão que justifique a
integração ou correção da decisão.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento do
recurso interposto por Susilaine Jaqueline Costa Cristo, mantendo-se incólume o conteúdo do
venerando acórdão embargado.

III. DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Susilaine Jaqueline Costa Cristo.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600462-32.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: SUSILAINE JAQUELINE COSTA
CRISTO - Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADA:
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL

Num. 44842140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 11/02/2026 08:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021108022357000000043778475
Número do documento: 26021108022357000000043778475
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 14:28:30
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.02.2026